Tribunal: STF
Processo: RE 1480201
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA. LEGITIMIDADE. CARREIRA LIGADA À SEGURANÇA PÚBLICA. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA LEI FEDERAL 12.705/2012. RAZOABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE SUA ADOÇÃO. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO ORA EMBARGADO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 27 DA LEI 9.868/1999. RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA E DE EXCEPCIONAL INTERESSE SOCIAL QUE RECOMENDAM A CONCESSÃO DE EFEITOS PROSPECTIVOS. EXISTÊNCIA DE CERTAME EM CURSO PARA NOMEAÇÃO DE CENTO E CINQUENTA NOVOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS, JÁ NA FASE DE CHAMAMENTO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PREJUÍZOS À FUTURA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA FIM ESPECÍFICO DE MODULAR OS EFEITOS DA ATRIBUIÇÃO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA AO INCISO II DO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 19 DA LEI COMPLEMENTAR 1/1999, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR 19/2023, DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, PRESERVANDO-SE O ANDAMENTO DO ATUAL CONCURSO PÚBLICO PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - 3ª CLASSE, OBJETO DO EDITAL 001/2023.